Tribunal: TJDFT
Processo: 0701360-45.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVEDOR E VEÍCULO NÃO LOCALIZADOS. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO. EXTINÇÃO. ART. 485, IV E VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na Ação de Busca e Apreensão, a citação é uma condição de eficácia do processo em relação ao réu, devendo ser tida como um requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem.
2. Se realizadas pelo Juízo diligências para localização do endereço do devedor e não tendo o credor indicado meios necessários para efetivação da citação, embora extrajudicialmente mantivesse tratativas com a parte para a formalização de acordo, mostra-se correta a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
3. Apesar de caber ao autor a faculdade de conversão para ação executiva, podendo optar pela continuidade da busca e apreensão, não se admite que o feito prossiga indefinidamente sem o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual, de modo a garantir o princípio da cooperação.
4. A extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil, dispensa a intimação pessoal da autora.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.